Tribunal: TJMT
Processo: 1037166-32.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037166-32.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (IMPETRANTE), ANTONIO MARCOS GIRAO DE SOUSA - CPF: 025.039.423-50 (PACIENTE), Juízo da Vara Única de Tapurah (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), JAMILE VITAL DOS SANTOS - CPF: 710.826.594-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:

Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Tentativa de Feminicídio. Garantia Da Ordem Pública. Gravidade Concreta da Conduta. Risco À Integridade Da Vítima. Presença Dos Requisitos Legais. Ordem Denegada.

I.
Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente, preso preventivamente pela suposta prática do crime de feminicídio tentado (art. 121, § 2º, VI, c/c art. 14, II, CP), em contexto de violência doméstica. A defesa sustenta a desnecessidade da preventiva, e possibilidade de aplicação de medidas cautelares (art. 319, CPP), dizendo que o paciente é primário, possui emprego lícito e responsabilidades familiares.

II.
Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva, diante dos argumentos defensivos de ausência de risco à ordem pública e possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

III.
Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a periculosidade do paciente que, em outras oportunidades, já havia ameaçado a vítima de morte, e a gravidade concreta do delito, que envolveu violência física contra a ex-companheira e sua filha.

4. A jurisprudência consolidada indica que, em casos de violência doméstica, a prisão cautelar pode ser justificada pelo risco à integridade física e psíquica da vítima, sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão.
5.
A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão não se mostra adequada ou suficiente ao caso concreto para atingir os fins pretendidos com a custódia preventiva.

6. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva, desde que demonstrada sua necessidade concreta, conforme prevê a Constituição Federal e o Código de Processo Penal.

IV.
Dispositivo e tese

6. Ordem denegada. Reafirmada a necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e garantir a segurança das vítimas.

Tese de julgamento:
“1. A gravidade concreta do crime e
a necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima,
justificam a manutenção da prisão preventiva, fundada na garantia da ordem pública,
especialmente em casos de violência doméstica, onde as medidas alternativas à prisão revelam-se insuficientes para prevenir novos atos de violência. 2. Predicados pessoais favoráveis não justificam a revogação da custódia cautelar quando presentes os pressupostos da prisão preventiva.

3.
A presunção de inocência não é afrontada pela prisão preventiva, quando se sabe que tem natureza cautelar, visa
in casu
resguardar fundamentadamente a ordem pública, e é permitida pelo ordenamento jurídico pátrio, tanto constitucional como legalmente.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319;
Enunciado n. 43, TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
, N.U 1029720-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, DJe 29/11/2024;
TJMT
,
N.U 1029959-79.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 21/11/2024;
STJ
, AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Minª. Laurita Vaz, DJe 25.8.2023,
STJ
, HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 26.3.2021

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor do paciente
ANTÔNIO MARCOS GIRÃO DE SOUSA,
apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT.

A impetrante narra o paciente está preso desde 15/09/2024, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, § 2º, I e VI c/c § 2º-A, inciso I, c/c § 7º, inciso III c/c art. 14, inciso II, CP (Tentativa de homicídio).

Em linhas gerais, sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos:
1)
inexistência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, não havendo risco à ordem pública, obstrução da justiça ou necessidade de garantir a aplicação da lei penal;
2)
o paciente é primário, possui emprego lícito, provedor dos seus pais idosos e filho menor diagnosticado com autismo;
3)
a manutenção da prisão violaria o princípio da presunção de inocência;
4)
há a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

Requer, pois, a
revogação da prisão preventiva
ou
substituição
por
medidas cautelares alternativas
(art. 319, CPP).

O pedido de
liminar
foi
indeferido
(Id.

260822681)

As
informações judiciais
foram prestadas (Id

262224795).

A d. PGJ é pela
denegação da ordem
, em parecer assim sumariado (Id. 262787269):

“HABEAS CORPUS
- FEMINICÍDIO TENTADO (ART. ART. 121, § 2º, I E VI C/C § 2º-A, INCISO I, C/C § 7º, INCISO III C/C ART. 14, INCISO II, E ART. 73, TODOS DO CP) - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - PRETENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AOS ARGUMENTOS DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRATICADA PELO PACIENTE - ORDEM PÚBLICA ABALADA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INIBEM A PRISÃO PREVENTIVA - PRISÃO PROCESSUAL CONCILIÁVEL COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - INVIABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP -
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto.

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia
15/09/2024
, o paciente
Antônio Marcos Girão de Sousa
foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de
feminicídio tentado (art. 121, §2º, VI, c/c art. 14, II, CP)
.

De acordo com os autos, na data dos fatos, todos estavam reunidos em uma festa de aniversário, quando
Antônio
, motivado por
ciúmes
dos rapazes presentes
,
iniciou uma discussão com ex-mulher
Lucineide Vital de Lima
,

deferindo-lhe um tapa no rosto.

Em seguida, ele
pegou uma faca e tentou golpear a ex-companheira
;

no entanto, no momento do ataque,
Jamile Vital dos Santos

(filha de
Lucineide
)
se colocou na frente da mãe
, e foi atingida no
abdômen
.

A vítima foi prontamente socorrida e levada ao
Hospital Municipal de Tapurah
, sendo posteriormente encaminhada ao
Hospital Regional de Sorriso
para tratamento médico.

O paciente foi preso em flagrante delito, e na sequência, a
prisão preventiva
foi decretada para a
garantia da ordem pública
e da aplicação da lei penal.

Após os informes judiciais e parecer da d. PGJ, a conclusão que tive ao indeferir a liminar, se mantém.

De acordo com os autos, antes mesmo dos fatos criminoso
Antônio
já havia ameaçado tirar a vida de
Lucineide.

Esse histórico,
c.v
, reforça a existência de uma escalada progressiva de violência, culminando nos graves fatos denunciados nos autos n.
1001448-38.2024.8.11.0108,
os quais demandam uma resposta firme do Poder Judiciário.

In casu
, tanto
Jamile
quanto
Lucineide
merecem a salvaguarda do Poder Judiciário, especialmente diante da gravidade concreta do crime praticado e também da vulnerabilidade de ambas, exposta nos autos.

Desta feita, tal como concluiu o d. Magistrado, entendo ser indispensável o afastamento do paciente para que se evite a possibilidade de novos ataques, que poderiam resultar em consequências ainda mais graves.

A natureza da conduta assumida pelo paciente, que não hesitou em investir contra sua ex-companheira enquanto ela participava de uma festa de aniversário, evidencia
acentuada reprovabilidade
e
grave descontrole emocional
, justificando a manutenção da prisão preventiva.

É dever do Poder Judiciário adotar providências imediatas em situações como essa, em que o histórico de violência e o comportamento agressivo do paciente indicam risco à vida e à dignidade da vítima.

Tais fatos, aliados à gravidade concreta do crime descrito na denúncia, indicam o potencial do paciente de cometer crimes ainda mais graves, caso colocado em liberdade.

Dessa forma, entendo que a manutenção da prisão preventiva é imprescindível para atender às peculiaridades do caso, assegurando não apenas a ordem pública, mas também a vida e a dignidade da vítima.

Entre o interesse individual do paciente e o interesse público, deve prevalecer este último, especialmente diante da gravidade dos fatos.

Deste e. TJMT:

“(...). 5. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos da proteção da Lei Maria da Penha. 6. A prisão preventiva do paciente se faz necessária para garantir a ordem pública, em especial a integridade física e psíquica da vítima (...).” (N.U 1029720-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

“É possível verificar que a fundamentação adotada pela autoridade impetrada mostrou-se suficiente para justificar a imposição da prisão preventiva ao paciente. Isto porque, analisando detidamente os documentos inquisitoriais acostados neste habeas corpus, extrai-se que as vítimas solicitaram medidas protetivas de urgência em razão de temer pela sua segurança. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a gravidade concreta do delito, especialmente em casos de violência doméstica, justifica a prisão preventiva.” (N.U 1029959-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024)

Ainda sob esse ângulo, embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie. Por outro lado, apenas para que a Defesa não fique sem resposta, não há a mínima comprovação, nos autos, de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados do filho
menor diagnosticado com autismo.

Sobre o tema, do STJ:

“A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese” (AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Minª. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 25.8.2023).

E deste e. TJMT:

“O pleito de prisão domiciliar do paciente não foi acolhido, pois não há comprovação de que seja o único responsável pelos cuidados dos filhos menores de 12 anos, conforme preconiza o art. 318, VI, do Código de Processo Penal” (...). (TJMT N.U 1034545-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Finalmente, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

Outrossim,
ao contrário do que alega o Impetrante, é perfeitamente possível uma convivência harmonizável entre prisão cautelar e a presunção de inocência, já que a própria Constituição Federal (art.5º, LXI) prevê a possibilidade de prisão cautelar, desde que preserve seu caráter de excepcionalidade, subordinada à sua necessidade concreta, real, efetiva e fundamentada.

Sobre o tema:

4. A prisão preventiva, devidamente fundamentada nos termos do art. 93, IX, da CF e do art. 312 do CPP, não viola o princípio da presunção de inocência, possuindo natureza cautelar e provisória. (...). (TJMT, N.U 1034879-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

Com essas considerações e em
sintonia com o parecer
,
denego
a ordem intentada em favor de
ANTÔNIO MARCOS GIRÃO DE SOUSA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025